Tribunal: TJMT
Processo: 1020749-56.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020749-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), HIVALDETTE DE CARVALHO TAQUES - CPF: 452.275.271-72 (APELADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA CARVALHO TAQUES - CPF: 737.055.271-34 (APELADO), LAURA CRISTINA CARVALHO TAQUES - CPF: 010.566.831-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO – FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO – EXEGESE DO INCISO II, DO §4º, DO ARTIGO 85, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor falecido é admissível, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1020749-56.2016.811.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento do valor correspondente ao período de 07 (sete) meses de licenças-prêmio não gozadas, concedidos pela Portaria 474/00, referente aos quinquênios de 84/89, 89/94 e 94/55, cujos os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação.

O Apelante sustenta que não havia razão para o Juízo
a quo
ter deferido tal pleito, pois a legislação municipal que rege a questão, Lei nº 1.259-A – levando em consideração que estamos tratando de licença-prêmio do período 1995/2000 –, traz em seu bojo uma regra que se o servidor não gozasse a licença-prêmio no prazo de trinta dias perderia tal direito, de modo que o caso dos autos emergiu que o pleito indenizatório não merece prosperar.

Assevera que, se não tem direito à licença-prêmio, pois não gozada no período determinado pela legislação municipal, não tem direito, por óbvio à sua indenização em espécie, como requerido nos autos.

Afirma que o momento para a definição do percentual de honorários de sucumbência, quando a sentença for ilíquida, deve ocorrer quando liquidado o julgado, tendo o juízo monocrático fixado percentual sobre valor ainda não definido nos autos, pois pendente de liquidação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, assim como suprimir o percentual de honorários de sucumbência fixados.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, atentando-se a sucumbência recursal (ID. 55913510).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público a reclamar a intervenção ministerial (ID 56923998).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1020749-56.2016.811.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento do valor correspondente ao período de 07 (sete) meses de licenças-prêmio não gozadas, concedidos pela Portaria 474/00, referente aos quinquênios de 84/89, 89/94 e 94/55, cujos os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

É cediço que deve ser assegurado ao servidor público a conversão de férias não gozadas em pecúnia ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda estava em atividade ou, como no caso dos autos, o seu falecimento.

Nesse sentido, já decidiu o e. STF, ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635):

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Sobre o assunto também já decidiu o e. STJ:

“ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO

NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/06/2017, grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio
e/ou
férias
não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.”
(STJ, REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/06/2017)

No caso dos autos, verifica-se que Márcio Eugênio Taques era servidor publico municipal e, na data de 30.03.2013 veio a óbito (id. 55913480), sem que tivesse usufruído de seu direito a licenças-prêmio referentes aos seguintes períodos: 1984/1989; 1989/1994; e 1994/1999 (id. 55913481).

Por sua vez, o Município, ora Apelante, não impugna a certidão apresentada pelas Apeladas, apenas alega que não teriam direito ao recebimento destas verbas, conforme se verifica no documento id. 55913481 – p. 4, prevalecendo ao caso as antigas máximas expressas nos seguintes brocardos jurídicos “
allegatio et non probatio quase non allegatio
” (alegar e não provar é quase não alegar) e “
allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt
” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Assim, sendo incontroversa a existência de saldos de licenças-prêmio não desfrutados enquanto em atividade falecido servidor, a sua conversão em pecúnia é medida de rigor.

Registre-se que o mesmo entendimento é aplicado para a hipótese de indenização em pecúnia da licença prêmio, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n. 1254456/PE, julgado sob o regime de representativo de controvérsia, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3
. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.
(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (Grifei)

De outra banda, a
firma o apelante que o momento para a definição do percentual de honorários de sucumbência, quando a sentença for ilíquida, deve ocorrer quando liquidado o julgado, tendo o juízo monocrático fixado percentual sobre valor ainda não definidos nos autos, pois pendente de liquidação.

Razão lhe assiste, consoante regra prevista no artigo, como cito:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§4º [...]

II
-
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;” (destaquei)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO
. Os percentuais de fixação dos honorários advocatícios previstos nos incisos do §3º, do artigo 85 do CPC/15, não excluem a apreciação equitativa do Juiz quanto aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º, devendo a verba ser arbitrada segundo “I- o grau de zelo do profissional; II- o lugar de prestação do serviço; III- a natureza e a importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (TJ-MG – AI: 10000205329600001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis/3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)”.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise deste Recurso, o que implica em retificar a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para que a verba honorária seja fixada apenas quando da liquidação da sentença e, em sede, de reexame
RETIFICO
a sentença objurgada, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021